Tribunal: CVM
Processo: SP-2004-00197
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-01-12
Data de publicação: 2006-01-12

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2004-0197
Acusados:
Intra S.A Corretora de Câmbio e Valores
João Augusto Pereira Queiroz
Raimundo Nonato Diniz Rodrigues
Rodolfo de Castro Neto
Servecred CCVM Ltda.
Tassio Dutra e Silva
Ementa:
Realização de operação fraudulenta, conforme previsto na letra c, do item I, da
Instrução CVM no 08/79, prática vedada pelo item II da mesma Instrução:
multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no art. 11 da Lei
no 6.385/76, por maioria de votos, vencido, parcialmente, o diretor Sergio
Weguelin, que discordou apenas do valor da multa, decidiu:
1) Aplicar ao acusado Raimundo Nonato Diniz Rodrigues a pena de multa no
valor de R$ 20.000,00, por infração à letra c, do item I, da Instrução CVM no
08/79, caracterizando prática de operação fraudulenta, vedada pelo item II da
mesma Instrução.
2) Absolver o acusado Rodolfo de Castro Neto da imputação de prática de
operação fraudulenta, na forma do inciso I, c/c o inciso II, c, da Instrução CVM
no 08/79.
3) Absolver a Servecred CCVM Ltda. e o seu diretor, Tássio Dutra e Silva, da
imputação de infração ao art. 11, II, do Regulamento Anexo à Resolução CMN
no 1.655/89 e aos artigos 3 o, 4o e 5o, todos da Instrução CVM no 220/94;
4) Absolver a Intra S/A CCV e o seu diretor João Augusto Pereira de Queiroz
da imputação de infração ao artigo 3o da Instrução CVM no 220/94.
5) Encaminhar cópia da presente decisão ao Ministério Público Federal e à
Corregedoria de Justiça do Estado de Tocantins.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN, poderá
ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral a advogada Gloria Maria Cunha de Macedo Soares Porchat, representando os acusados Intra
S.A. CCV e João Augusto Pereira Queiroz.
Ausentes os advogados Cláudio Vicente Monterio e Vanessa Luíza Laurenti, representantes legais, o primeiro, da
Servecred CCVM Ltda e, a segunda, dos acusados Tassio Dutra e Silva, Raimundo Nonato Diniz Rodrigues e Rodolfo
de Castro Neto.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Clóvis Silva de Souza, representante, na CVM, da
1/8

Procuradoria Federal.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Sergio Weguelin, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

R E L A T Ó R I O
01. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
("SMI") em 29.06.04 (fls.463/474). O presente processo administrativo teve origem nos fatos descritos no Relatório de
Inspeção CVM/SFI/GFE-1/n°12/03, de 12.05.03 (fls.110/130), que teve por objetivo apurar denúncias de
intermediações irregulares de valores mobiliários ocorridas entre 1999 e 2002, envolvendo diversas pessoas físicas e
jurídicas, incluindo os indiciados neste processo.
02. As denúncias recebidas pela CVM que fundamentaram as investigações da SMI foram feitas pelas seguintes
instituições financeiras:
(i) Banco ABN AMRO Real S.A., por meio de ofício recebido pela CVM em 28.06.01 (fl.01),
informou a ocorrência de três solicitações de transferência de ações mediante
procurações outorgadas por clientes do banco em favor de Fator Investimentos e
Participações Ltda. ("Fator"), através de seu procurador, Marcelo José Predis, sendo que
nos três casos os comprovantes de residência dos clientes apresentavam dados idênticos,
o que indicava possível adulteração (fls.18, 24 e 42);
(ii) Banco do Brasil S.A., por meio de ofício recebido pela CVM em 24.04.01 (fl.101/102),
informou que diversas pessoas físicas (incluindo Marcelo José Predis) vinham realizando
constantes pedidos de transferências de ações custodiadas no banco, mediante uso de
procurações públicas outorgadas por clientes, mas sem intermédio de instituições do
sistema de distribuição de valores mobiliários, caracterizando assim possível prática de
"garimpagem";
iii. Banco Bradesco S.A., por meio de ofício recebido pela CVM em 04.02.03 (fl.439), informou possível tentativa
de alienação fraudulenta de ações custodiadas no banco, mediante uso de documentação falsa.
A conduta da Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores
03. Baseada nas denúncias relatadas acima, a Superintendência de Fiscalização realizou trabalho de inspeção na
Fator, os fatos apurados foram incluídos no Relatório de Inspeção de fls.110/130, cujos resultados são sintetizados
nos próximos itens.
04. O objeto social da Fator incluía a aquisição de"participações em empresas, [e a] exploração de compra e venda de
ações". O contrato social desta indicava como representante legal e sócio-gerente Alexander Diógenes Ferreira
Gomes.
05. Foi efetuado o exame das movimentações de negócios da Fator na CBLC e Bovespa, o que revelou diversas
operações de aquisição fora de bolsa, com revenda posterior na Bovespa. As operações foram realizadas entre
janeiro de 1996 e outubro de 2001 e envolviam lotes de ações de diversas companhias. Grande parte dessas
operações foi intermediada pela Intra S.A. CCV ("Intra"), onde a Fator possuía conta de custódia (extratos às
fls.180/184).
06. Apurou-se, também, que a Fator partilhava o endereço de sua sede com outras sociedades também
administradas por seu representante legal, entre elas a ACCCard Administradora de Cartões e Serviços S.A.
("ACCCard"). A ACCCard também realizava operações em bolsa.
2/8

07. A inspeção foi, então, estendida à ACCCard. Examinou-se as operações dessa sociedade junto à CBLC e
Bovespa no período de janeiro de 1996 a outubro de 2001. Constatou-se que a ACCCard realizou considerável
número de aquisições de ações fora de bolsa, com posterior revenda na Bovespa, igualmente por intermédio de conta
de custódia na Intra (extratos às fls.190/197).
08. Com base nas movimentações em custódia da Fator e da ACCCard, foram selecionadas pela inspeção quatorze
contrapartes (clientes/corretoras) das operações por elas realizadas para análise das fichas cadastrais junto a CBLC.
Dez dessas contrapartes - todas registradas na Intra - apresentavam como endereço residencial ou comercial o da
própria ACCCard (fls. 256, 275, 288, 303, 324, 336, 359, 386, 389, 392 e 398).
09. Entre as fichas cadastrais investigadas, sete são de pessoas jurídicas cujo cadastro na Intra foi realizado por
Francisco Reno Catunda Soares, entre junho e agosto de 1999, mediante uso de procurações públicas,
acompanhadas de substabelecimentos deste mandatário em favor da ACCCard (fls.266/363). Cabe destacar que
todas as fichas cadastrais aqui mencionadas continham inscrição indicando que os clientes em questão, ou seus
mandatários, eram encaminhados à Intra pela Servecred CCVM Ltda. ("Servecred"). Alexandre Diógenes Ferreira
Gomes era o sócio-gerente da Servecred à época dos fatos.
10. Destacou-se, também, que, no período de janeiro de 1998 a novembro de 2001, os José Galdino Alves e Manoel
Marques Souto Nóbrega, todos clientes da Intra, alienaram elevado volume de ações para a ACCCard por meio de
suas respectivas contas de custódia na corretora (extratos às fls.229/232 e 246/261), utilizando-se de expedientes
típicos de "garimpagem" (aquisições fora da bolsa, uso de procurações públicas, elevado número de negócios).
11. Fator, ACCCard, José Galdino Alves, Manoel Marques Souto Nóbrega e Francisco Reno Catunda Soares foram
alvo de deliberação determinando a cessação de prática de intermediação irregular de valores mobiliários, por meio do
Ato Declaratório CVM n° 7.257, publicado no DOU de 11.06.03 (fl.438).
12. Considerando as irregularidades cadastrais nas fichas de seus clientes, e a prática de intermediação de
negociações com indícios de participação de "garimpeiros", o Termo de Acusação aponta que a Intra e seu diretor
responsável pelo mercado de ações no ano de 2001, João Augusto Pereira de Queiroz, devem ser responsabilizados
por infração ao art. 3o da Instrução 220/94, vigente à época dos fatos.
Sobre as condutas de Raimundo Nonato Diniz Rodrigues e Rodolfo de Castro Neto.
13. Em 04.02.03, o Banco Bradesco S.A. enviou ofício à CVM alertando sobre uma possível tentativa de operação
irregular envolvendo cliente da Servecred. O Banco recebeu da corretora, em 21.12.02, uma Ordem de Transferência
de Ações (OTA) emitida em nome da Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia – TO, determinando o bloqueio
para venda de ações da Brasil Telecom S.A., pertencentes ao Município e custodiadas no Bradesco. Essa possível
irregularidade foi descoberta pois o Bradesco contatou a Secretaria de Finanças do Município para confirmação da
operação, sendo informado de que a operação não foi autorizada e que a documentação apresentada junto com a
OTA era falsa. Por essa razão, o bloqueio não foi efetivado.
14. Em 12.02.03, a SMI requereu à Servecred cópias de toda a documentação que dava suporte ao cadastro do
Município como cliente e à citada OTA (fl.442). Os documentos apresentados pela Servecred incluem: (i) procuração
pública outorgada pelo Município em favor deste indiciado e de Rodolfo de Castro Neto, concedendo amplos poderes
para alienar ações de companhias de telefonia detidas pelo Município (fls.445/446); (ii) cópia do documento de
identidade do prefeito do município (fl.449); e (iii) declarações do TRE-GO e da Câmara Municipal de Formoso do
Araguaia atestando a posse e exercício do cargo pelo então prefeito (fls.449/454). Adicionalmente, a Servecred
informou que o cadastro foi realizado por Raimundo Nonato Diniz Rodrigues (ficha à fl.447).
15. Pelo exposto, a SMI imputou a estes indiciados a prática de operação fraudulenta, nos termos do inciso I, c, da
Instrução 08/79, e por intermediação irregular de valores mobiliários, em desacordo com o art. 16 da Lei 6.385/76.
Sobre a conduta da Servecred CCVM Ltda.
16. Com relação à Servecred, constatou-se seu envolvimento no envio de clientes para cadastro na Intra, sendo que
esse fato foi confirmado pela Intra em carta à CVM às fls.264. A conduta da corretora também contribuiu para a
atuação de pessoas não autorizadas a intermediar negócios no mercado de valores mobiliários. A SMI apontou, ainda,
que as fichas cadastrais de clientes da Intra e da Servecred são muito semelhantes (fls.398 e 427), de forma que foi
concluído que a Servecred estaria organizando essa documentação e enviando-a à Intra.
17. Foi apontada, também, a falta de diligência da corretora no caso envolvendo a Prefeitura de Formoso do Araguaia
em 15.12.02, dado que a operação fraudulenta intentada por Raimundo Nonato Diniz Rodrigues e Rodolfo de Castro
3/8

Neto somente foi abortada pela atuação do Bradesco. Pelo exposto, a SMI entendeu que a Servecred e seu diretor
responsável pelo mercado de ações em 2001, Tássio Dutra e Silva, infringiram os arts. 3o, 4o e 5o da Instrução 220/04,
vigente à época dos fatos, combinados com o art.11, III, do Regulamento Anexo à Resolução CMN 1.655/89.
Das Responsabilidades
18. Em razão dos fatos e fundamentos descritos acima, o Termo de Acusação contém as seguintes imputações:
(i) Raimundo Nonato Diniz Rodrigues e Rodolfo de Castro Neto: (a) operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários, conforme previsto na letra "c" do item I, da Instrução 08/79, prática esta vedada pelo item II da mesma
Instrução; e (b) intermediação de valores mobiliários sem estarem autorizados, em infração ao disposto no art. 16 da
Lei 6.385/76, regulamentado pela Instrução 355/01;
ii. Servecred CCVM Ltda. e seu diretor, Tássio Dutra e Silva, por não atuar diligentemente, em infração ao
disposto no Item III, do art. 11, do Regulamento Anexo à Resolução CMN 1.655/89, c.c. o disposto nos artigos
3°, 4° e 5° da Instrução 220/94, vigente à época dos fatos; e
iii. Intra S.A. CCV e seu diretor, Sr. João Augusto Pereira de Queiroz, por infração ao disposto no caput do artigo
3° da Instrução 220/94, vigente à época dos fatos.
Das Defesas
19. As intimações dos indiciados constam às fls.490/495, 545/548 e [RAIMUNDO NONATO]. [Raimundo Nonato Diniz
Rodrigues] e Rodolfo de Castro Neto não apresentaram defesas. As demais defesas são resumidas a seguir.
Defesa da Intra S.A. CCV e José Augusto Pereira de Queiroz
20. Após sintetizar os principais pontos do relatório relativos aos fatos imputados à Intra, a defesa ressalta que não há
nesse processo administrativo menção sobre qualquer modalidade de reclamação de titulares de ações, contestação
quanto à validade dos documentos ou qualquer outro evento que possa levantar dúvida sobre a legitimidade dos
cadastros arquivados pela Intra, ou sobre operações que ela tenha levado a efeito por ordem de seus comitentes.
21. Os defendentes foram acusados por cadastrarem os investidores que transferiram ações para a ACCCard,
indicando como endereço desses investidores o da própria ACCCard. No entanto, conforme apontado pelo próprio
Termo de Acusação, nenhuma dessas pessoas, físicas ou jurídicas, movimentaram contas correntes junto à Intra.
22. Afirma ainda que nas fichas cadastrais há, no quadro próprio, a indicação dos endereços dos clientes, tendo
figurado o endereço da ACCCard apenas no item sobre fonte de referência ou de local de trabalho, consoante se
verifica nas fichas cadastrais às fls. 265, 275, 288, 303, 389 e 393. Aponta ainda o reduzido universo de onze fichas
irregulares que foram encontradas na fiscalização feita pela CVM.
23. Quanto à referência constante nas fichas de que se tratavam de clientes da Servecred, não há nenhuma
irregularidade nisto, pois as operações foram realizadas por ordem e conta da mencionada corretora, uma vez que ela
somente possuía autorização para operar junto a uma bolsa de valores regional e, para processar a ordem de venda
das ações de seus clientes na Bovespa, utilizou-se, regularmente, dos serviços da Intra.
24. Destaca que, nos termos das Resoluções CMN 1.656/89 e 2.690/2000, não há qualquer impedimento de que
sejam negociados títulos e valores fora do mercado bursátil, quando se tratarem de negociações privadas, como
indicam terem sido os casos das aquisições em que figuram a ACCCard e que precederam as movimentações feitas
por intermédio da Intra, a pedido da Servecred.
25. Afirma que não há qualquer impedimento legal ou regulamentar para que uma corretora opere para outra, uma
vez que sempre haverá a prevalência da garantia de que ambas estarão respondendo, reciprocamente, pela
legitimidade dos títulos e valores entregues para negociação e pelos documentos que dão suporte à própria
negociação. Desta forma, sustenta, não podem os defendentes ser responsabilizados por qualquer irregularidade,
menos ainda por terem promovido ou facilitado eventual modalidade de negociação contestável.
26. Assevera que nenhuma das pessoas, dentre as citadas pelas instituições financeiras em suas denúncias à CVM,
figura ou figurou como clientes dos defendentes, tão pouco houve qualquer tipo de envolvimento da Intra com o fato
narrado pelo Banco Bradesco. Os únicos que, por serem clientes da Servecred, possuíram conta-corrente
movimentada junto à Intra, foram a ACCCard e José Galdino Alves. Esse fato não autoriza, por si só, inferir a
existência de irregularidade ou mesmo de "facilitação".
4/8

27. Em resumo, afirmam os defendentes: a) que não praticaram qualquer ato que pudesse vir a caracterizar
infringência ao art. 3o da Instrução 220/94, uma vez que todas as exigências desse artigo foram plenamente
atendidas; b) não estão caracterizadas as irregularidades apontadas na intimação como de responsabilidade dos
defendentes, inexistindo prova de que tenham contribuído para as supostas irregularidades.
Defesa da Servecred CCVM Ltda. e Tássio Dutra e Silva.
28 Essa defesa alega que a peça acusatória se vale de indícios e deduções para tentar caracterizar a
responsabilidade em caráter objetivo dos defendentes, que por princípio constitucional, não é admitida no direito penal
ou penal administrativo. Invoca assim o princípio da responsabilidade subjetiva, que exige que a responsabilidade do
acusado, por ação ou omissão, seja individualizada e não presumida, afirmando ainda que este princípio já se
encontra consagrado na CVM e no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, não restando mais
nenhuma dúvida sobre sua aplicabilidade.
29. Ressalta que os documentos solicitados pela CVM em suas investigações encontram-se em ordem, e não podem
ser desconsiderados pelo fato de a Servecred ter um sócio em comum com uma outra sociedade que negociou ações
junto à Intra. Afirma que a única coisa que poderia levar à responsabilidade da Servecred e de seu diretor seria o não
atendimento às normas da CVM na arrecadação, manuseio e/ou remessa dos documentos pertinentes às operações
de seus clientes. No entanto, a Servecred deu integral cumprimento às normas de regência, "coligindo, verificando e
encaminhando, com base nesses preceitos, a competente documentação de transferência a quem de direito" (fls.
539).
30. Quanto às ações pertencentes à Prefeitura de Formoso do Araguaia, verifica-se que a tentativa de venda foi
respaldada em procuração outorgada por instrumento público lavrado pelo 5° Tabelionato de Notas da Comarca de
Goiânia. Outrossim, como se vê dos referidos documentos, a assinatura aposta à Ficha Cadastral de fl. 447
(impugnada) corresponde às constantes de fls. 449 (carteira de identidade do Prefeito); 450 (lei municipal que
autorizou a alienação das ações); 452 (diploma de prefeito concedido pelo TER do Tocantins); 454 (termo de posse do
Prefeito); 453 (ordem de transferência de ações escriturais –OTA). Desta forma, alega que não se pode atribuir falta
de diligência aos defendentes, na verificação e encaminhamento da referida documentação, pois não havia qualquer
indício que pudesse indicar a alegada irregularidade da ordem dada.
31. Embora não se cogite no Termo de Acusação, da prática de mediação irregular pelos defendentes, a defesa
ressalta que, sendo ela inexistente, também por essa razão não se pode falar em falta de diligência da parte deles. Em
seguida, define mediação, e confronta a figura do mediador à do mandatário ou procurador. Transcreve os artigos
653, 654 e 656 do Código Civil Brasileiro, que versam sobre mandato, e afirma que, por ser mandatário, não poderia
ser qualificado como alguém que realizou a mediação irregular dos bens objetos do mandato, e, conseqüentemente,
não haveria qualquer infração conexa que possa ser atribuída aos defendentes.
Considerações Finais
32. Nenhum dos indiciados requereu celebração de Termo de Compromisso.
33. À fl. 551, foi determinado o retorno dos autos à Coordenação de Controle de Processo Administrativos (" CCP")
para fins de realização de nova intimação do indiciado Raimundo Nonato Rodrigues, tendo em vista a ausência de
retorno do AR.
34. Efetivada nova intimação (fl. 552-verso), o indiciado solicitou prorrogação do prazo para a apresentação de
defesa, o que foi deferido à fl. 558. Esgotado o prazo, não foi apresentada defesa (fl. 561).
É o Relatório.
V O T O
35. Primeiramente, gostaria de tratar de duas imputações nitidamente insubsistentes. A primeira, a feita a Rodolfo
Castro Neto. Não há, nos autos, menção a qualquer conduta dele. Foi acusado de operação fraudulenta, meramente
por constar seu nome do instrumento de procuração supostamente outorgada pelo Prefeito do Município de Formoso
do Araguaia/TO. Não há nisso, qualquer irregularidade, mesmo se a procuração for falsa e seu objetivo for auxiliar a
prática de ato fraudulento. Não sendo verificada contribuição ativa, de sua parte, para a consumação da fraude, a ele
nada pode ser imputado.
36. A outra é a imputação à Intra e a José Augusto Pereira de Queiroz e Servecred e Tássio Dutra e Silva de infração
ao caput do art. 3 ̊ da Instrução 220/94. Como já se cristalizou nesse Colegiado, esse artigo não é diretamente
aplicável às corretoras, mas é um comando que se dirige às bolsas de valores (Processos RJ 2001/8363, 2003/0445,
5/8

RJ 2004/154, SP 2002/493, SP 2004/123, SP 2004/113, entre outros).
37. Nos próximos itens, analiso a conduta de Raimundo Nonato Diniz Rodrigues e as condutas de Servecred e Tássio
Dutra e Silva, com relação à infração aos artigos 4 ̊, 5 ̊ da Instrução 220/94 e art. 11, III do Regulamento Anexo à
Instrução 1655/89. Começo por Raimundo Nonato Diniz Rodrigues.
Análise da conduta de Raimundo Nonato Diniz Rodrigues
38. Inicialmente, cabe deixar assentado, em que pese a não apresentação de defesa por parte desse indiciado, ele foi
regularmente intimado (fls. 552-verso). O indiciado solicitou prorrogação do prazo para a apresentação de defesa, o
que foi deferido à fl. 558. Esgotado o prazo, não foi apresentada defesa (fl. 561).
39. Pesa sobre o acusado a imputação da prática de operação fraudulenta, bem como a intermediação de valores
mobiliários sem a devida autorização, em razão dos seguintes fatos:
(i) o Banco Bradesco S.A. enviou ofício à CVM alertando sobre uma possível tentativa de
operação irregular envolvendo cliente da Servecred. O Banco recebeu da corretora uma
Ordem de Transferência de Ações (OTA) emitida em nome da Prefeitura Municipal de
Formoso do Araguaia – TO, determinando o bloqueio para venda de ações da Brasil
Telecom S.A., pertencentes ao Município e custodiadas no Bradesco;
(ii) o Bradesco contatou a Secretaria de Finanças do Município para confirmação da
operação, sendo informado de que a operação não foi autorizada e que a documentação
apresentada junto com a OTA era falsa. Por essa razão, o bloqueio não foi efetivado; e
(iii) a SMI requereu à Servecred cópias de toda a documentação que dava suporte ao
cadastro do Município como cliente e à citada OTA (fl.442). Em resposta, a Servecred
informou que o cadastro foi realizado por Raimundo Nonato Diniz Rodrigues, conforme
documento de fls. 444 e ficha de fls. 447, tendo apresentado os seguintes documentos: (a)
procuração pública outorgada pelo Município em favor deste indiciado e de Rodolfo de
Castro Neto, concedendo amplos poderes para alienar ações de companhias de telefonia
detidas pelo Município (fls.445/446); (b) cópia do documento de identidade do Prefeito do
Município (fl.449); (c) declarações do TRE-GO e da Câmara Municipal de Formoso do
Araguaia atestando a posse e exercício do cargo pelo então Prefeito (fls.449/454).
40. A vedação à realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários encontra-se no inciso I da
Instrução 8/79, que, em seu inciso II, a conceitua como "aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir
ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na
operação, para o intermediário ou para terceiros"
41. Inicialmente, tendo em vista os fatos acima narrados e a ausência de elementos nos presentes autos que possam
sustentar o contrário, entendo que resta caracterizada a prática, por Raimundo Nonato Diniz Rodrigues, de operação
fraudulenta, nos termos dos incisos I e II, "c" da Instrução 08/79, com ações pertencentes ao Município de Formoso do
Araguaia/TO, por ter ele se valido de procuração pública lavrada com documentação falsa, conforme demonstrado.
42. No que diz respeito à prática de intermediação com valores mobiliários, em infringência ao disposto no art. 16 da
Lei 6.385/76, por não ser o indiciado agente autônomo devidamente registrado para o exercício da atividade, cabe
salientar que para a caracterização de tal infração, faz-se necessária a comprovação da habitualidade com que ocorre
a mediação. O presente processo menciona apenas uma operação que seria realizada pelos indiciados, o que é
insuficiente para comprovar a habitualidade de tal mediação pelo indiciado.
Sobre a conduta da Servecred CCVM Ltda. e seu diretor Tássio Dutra e Silva.
43. Além da infração ao art. 3 ̊ da Instrução 220/94 já analisada, imputou-se à Servecred e ao seu diretor responsável
a infração ao art.11, III do Regulamento Anexo à Resolução CMN 1655/89 e aos arts. 4oe 5o da Instrução 220/94, uma
vez que não teriam sido suficientemente diligentes na verificação da autenticidade da documentação necessária ao
cadastramento dos seus clientes, assim como com relação à documentação apresentada, necessária para a
efetivação da transferência de valores mobiliários.
44. No que se refere à Servecred e seu diretor, com relação à violação do dever de diligência no trato com sua
clientela, imposto às sociedades corretoras por força do art. 11, III do Regulamento Anexo à Resolução CMN 1655/89
e dos arts. 3o, 4o e 5o da Instrução 220/94 (vigente à época), verifica-se que os argumentos de sua defesa cingem-se
à premissa de que a documentação apresentada, referente ao Município de Formoso do Araguaia/TO, foi respaldada
6/8

por instrumento dotados de fé pública, o que elidiria quaisquer dúvidas acerca da identidade ou regular representação
do seu cliente. Não se poderia, pois, atribuir falta de diligência de sua parte na verificação e encaminhamento da
documentação, na medida em que não havia qualquer indício que pudesse indicar a irregularidade da ordem dada.
45. Nesse contexto, e na esteira do entendimento assente neste Colegiado (Processo SP2002/0098, julgado em
11.09.03 e Processo SP2001/0240, julgado em 22/07/04), de que o art.11, III, do Regulamento Anexo à citada
Resolução, ao mencionar a responsabilidade das corretoras pela legitimidade de documentos e procurações, dá
ensejo, tão somente, à possibilidade de ressarcimento patrimonial dos prejudicados junto às corretoras, não se
prestando como dispositivo apto a respaldar a responsabilização administrativa, junto a esta Autarquia, não há como a
CVM condenar os acusados por infração aos dispositivos dessa Resolução.
46. No tocante aos dispositivos da Instrução 220/94, na redação dos arts. 4o e 5o, vigentes à época dos fatos,
observa-se a imposição de efetivos deveres às instituições ali mencionadas, que podem servir de base para sanções
administrativas. Eles tratam, respectivamente, da documentação mínima dos clientes que as corretoras devem manter
em seu poder, bem como da prestação de declaração, pelo cliente, de uma série de informações relevantes para a
condução de seus negócios.
47. Analisando essas regras e os documentos acostados aos autos, não há como perceber qualquer violação aos
deveres nelas estatuídos. Embora sejam falsos, os documentos apresentados pelo procurador do suposto cliente
aparentavam ser legítimos, sendo que as fichas cadastrais das corretoras portavam todas as informações e
declarações exigidas pelo art. 5o da Instrução. Não se verifica nos autos que os indiciados não tenham seguido tais
disposições, valendo-se de documentação ao menos formalmente regular e dotada de fé pública.
48. A falsidade dos documentos era de difícil averiguação, o que, somado à ausência de provas nos autos que
indiquem o contrário, gera a convicção de que não houve dolo, específico ou eventual, por parte dos indiciados, no
que tange ao cadastramento desses clientes e emissão da OTA utilizada na transação discutida.
49. No que se refere à culpa, traduzida aqui como o dever da corretora no que se refere à adoção de medidas de
resguardo, em obediência ao princípio "conheça seu cliente", há de se entender que, em princípio, os indiciados
poderiam ter procedido a maiores averiguações sobre seus novos clientes, adicionalmente às regulares cautelas
impostas pelos normativos anteriormente citados. Contudo, tais procedimentos não eram à época expressamente
exigidos pela regulamentação aplicável à espécie. Sendo assim, entendo que inexistem fundamentos para condenar
os indiciados por violação aos arts. 4o e 5o da Instrução 220/94.
50. Por todo o exposto, entendo que são improcedentes as imputações, aos indiciados Servecred CCVM Ltda. e seu
diretor Tássio Dutra e Silva, de violação às disposições da Resolução CMN 1655/89 e da Instrução 220/94.
Conclusões
51. Pelas razões expostas, voto pela aplicação de multa, conforme o art.11 da Lei 6.385/76, a Raimundo Nonato Diniz
Rodrigues, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ter atuado como procurador no caso envolvendo ações do
Município de Formoso do Araguaia/TO, realizando operação fraudulenta, conforme previsto na letra "c" do item I, da
Instrução 08/79, prática esta vedada pelo item II da mesma Instrução.
52. Proponho, ainda, a absolvição dos indiciados a seguir:
(i) Rodolfo de Castro Neto, da imputação de prática de operação fraudulenta, na forma do
inciso I c/c inciso II, c, da Instrução 08/79, pela presença de seu nome na procuração do
caso envolvendo as ações pertencentes ao Município de Formoso do Araguaia/TO;
ii. Servecred CCVM Ltda. e seu direitor Tássio Dutra e Silva, da imputação de infração ao art.11, III do
Regulamento Anexo à Resolução CMN 1655/89 e aos arts. 3o, 4o e 5o, todos da Instrução 220/94;
iii. Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores e seu diretor João Augusto Pereira de Queiroz, da imputação de
infração ao art. 3o da Instrução 220/94.
53. Cópia da presente decisão deverá ser encaminhada ao Ministério Público Estadual e à Corregedoria de Justiça do
Estado de Tocantins,
É como voto.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2006.
7/8

Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no SP2004-197, realizada no dia 12 de janeiro de 2006.
Eu acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2004-197, realizada no dia 12 de janeiro de 2006.
Eu concordo com pena aplicada pelo diretor-relator, senhor presidente, mas, proponho o valor de R$ 30.000,00 para a
multa imposta.
Sergio Weguelin
Diretor

Voto proferido pelo presidente Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2004-197, realizada no dia 12 de janeiro de 2006.
Eu também acompanho o voto do diretor Pedro Marcilio e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado
desta Comissão, nesta data, por maioria de votos, impõe ao acusado Raimundo Nonato Diniz Rodrigues a pena
pecuniária no valor de R$ 20.000,00, por infração à letra c, do item I, da Instrução CVM no 08/79, caracterizando
prática de operação fraudulenta, vedada pelo item II da mesma Instrução, vencido parcialmente o diretor Sergio
Weguelin, que impunha a multa de R$ 30.000,00 e absolve os demais acusados.
A CVM interporá recurso de ofício das absolvições proferidas e o acusado punido poderá, no prazo legal, interpor
recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
8/8